Tribunal: STF
Processo: ARE 1381361
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. Art. 5º, XXVI, da CF/88. DÍVIDAS NÃO RELACIONADAS À SUA ATIVIDADE PRODUTIVA. TEMA 961 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Não se aplica o entendimento firmado no Tema 961 da Repercussão Geral (RE 1.038.507, Rel. Min. EDSON FACHIN) considerando que a tese firmada no julgamento do referido precedente paradigma dirige-se a dívidas oriundas da atividade produtiva da pequena propriedade rural em decorrência de suas atividades produtivas e em situações nas quais a família seja proprietária de mais de um imóvel rural. Trata-se de hipótese diversa da ora debatida, em que o juízo de origem reconheceu que as dívidas executadas não decorriam da atividade produtiva do imóvel.



    2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).